Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725584-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJV REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: M Y D ZERPA TECNOLOGIA LTDA, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TJV REPRESENTACOES LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 237836283) proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0719881-78.2022.8.07.0001), acolheu a impugnação de excesso de execução. A parte agravante (ID 73312419) alega que, mesmo após a manifestação da Curadoria Especial, respondendo ao chamado da Ilustre Magistrada, de forma que entendemos ter sido equivocada, a r. Vara, publicou edital para que a Executada respondesse ao cumprimento de sentença, bem como, inaugurou novo prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tornando os atos praticados nulos. Defende ser desnecessária a nova citação das partes na fase de cumprimento de sentença, mas nosso ordenamento processual determina que assim seja feito, devendo ser mantido o cadastro dos r. Patronos das partes, devendo essa citação/intimação, ser efetuada de forma eletrônica, como já pacificado pelas cortes superiores. Ao final, requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao processo. Preparo recolhido (ID 73313017). Intimada a se manifestar sobre a dialeticidade recursal e a possível inovação recursal (ID 73572546), a Agravante se manifestou intempestivamente (ID 74211290). É o breve relatório. Decido. Consultando ao Pje, verifico que houve a condenação da agravada na ação de rescisão de contrato de prestação de serviços com devolução de valores cumulado com pedido liminar. A sentença (ID 182499240), proferida em 19/12/2023, declarou a nulidade dos contratos, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da 2a ré, e condenou os réus, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 464.500,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da última citação. Essa sentença transitou em julgado em 16/02/2024. O cumprimento de sentença se iniciou com a petição de ID 193337370, emenda no ID 221203028, tendo havido alteração do polo passivo em razão da massa falida, para o deferimento do processamento desta fase em face de M Y D ZERPA TECNOLOGIA LTDA (ID 221662097). Em razão do não cumprimento espontâneo da obrigação no prazo do edital de ID 222672806, o processo foi encaminhado à Defensoria Pública (ID 231889967), que apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 232084715). Considero ainda que a manifestação da Defensoria Pública: “Ciente sem interesse de manifestação” (ID 222133814), refere-se apenas ao possível recurso à decisão de ID 221662097. Somente após a publicação do edital é que inaugurou o prazo para a sua apresentação de impugnação. Por isso, o Juízo a quo rejeitou a alegação de intempestividade da impugnação, afirmando que a Curadoria de Ausentes a apresentou em 08/04/2025, no dia seguinte à remessa dos autos (07/04/2025), considerando-a tempestiva. Após parecer da Contadoria Contábil, na decisão recorrida apenas se reconheceu excesso de execução no valor de R$ 169.265,21, uma vez que o autor indicou como termo inicial dos juros moratórios, a data de cada desembolso, em vez da data da última citação prevista no título executivo (ID 237836283). O recurso apresentado impugna a publicação do edital para que a Executada respondesse ao cumprimento de sentença, bem como, inaugurou novo prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Também questiona a necessidade de nova citação das partes. Contudo, a decisão que trata dessa questão foi prolatada em 07 de janeiro de 2025 (ID 221662097), portanto já está preclusa uma vez que não consta nos autos a apresentação de recurso. Além disso, a petição apresentada na origem (ID 235485782) e a decisão recorrida (ID 237836283) não discutem eventuais nulidades decorrentes da citação por edital para a apresentação de impugnação, nem mesmo a suposta manifestação da Curadoria Especial pelo desinteresse na impugnação. Assim, considero que no recurso apresentado há uma tentativa de discutir questões já preclusas e não impugnadas no momento adequado, violando a dialeticidade recursal. De modo que fica evidenciado a inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade, devendo o recurso não ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital